Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-51.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001345-51.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANA MENDES - CPF: 988.681.791-72 (APELADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), APARECIDA CRISTINA DA SILVA PESSOA - CPF: 043.160.521-10 (APELADO), ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF: 733.627.431-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S. E. D. S. M. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL-MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA- PLEITO DE REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO- MODIFICAÇAÕ DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RAFICADA.

1-A sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.o 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

2-Não se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho, pai e convivente das Recorridas, internado em instituto prisional, em patamar entre R$ 50.000,000 e 30,000,000.

3- Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

4- Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização n. 0001345-51.2015.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Apelante Estado de Mato Grosso alega não haver dever de indenizar as partes, pois o falecimento não se enquadraria como negligência no dever estatal de vigiar seus reeducandos.

Ressalta que a indenização por danos morais/materiais é infundada e não corresponderia verdadeiramente a um ressarcimento integral da dor e sofrimento decorrentes do falecimento.

Ademais, quanto aos juros e correção monetária, sustenta que a parte dispositiva que os fixou não deve prosperar.

Por fim, aduz que, em caso de manutenção da condenação, o valor indenizatório deve ser limitado a cinco salários mínimos, a fim de preservar os recursos estatais que devem ser destinados a políticas públicas.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 143785298).

Em suas contrarrazões, as Apeladas pugnam pelo desprovimento do Apelo (id. 143787156).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso (id. 151133677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Desse modo, o Estado deve ser responsabilizado pelo pagamento da importância de 2/3 de um salário-mínimo, desde a data do evento danoso (06/10/2014) até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, a título de dano material. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a autora ADRIANA MENDES (genitora), para APARECIDA CRISTINA PESSOA (convivente) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e para SOFYA EMANUELLY DA SILVA (filha) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago em PARCELA ÚNICA, e ao pagamento a título de indenização por DANOS MATERIAS à Autora SOFYA EMANUELLY DA SILVA (filha) na importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do evento danoso (06/10/2014) até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso II, do CPC/2015. Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHE-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Irresignado o Estado de Mato Grosso pugna pelo provimento do apelo para:

“a) afastar a condenação imposta pelo juízo de 1a instância, pela necessidade do reconhecimento da ausência de culpa, por parte da Administração Pública, no evento morte do genitor da autora improcedência dos pedidos;

b) acaso mantido o entendimento de dever estatal de indenizar, para reformar a sentença, reduzindo o valor dos danos materiais e morais fixados, porque em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

c) que sejam os juros e a correção monetária fixados a partir do arbitramento, utilizando-se como índice de recomposição a TR, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; d) por fim, que sejam reduzidos os valores fixados a título de honorários advocatícios.” (Id. 143785298 – Págs. 15/16 – fl. 178/179)

Consta dos autos, que ADRIANA MENDES, APARECIDA CRISTINA PESSOA e SOFYA EMANUELLY DA SILVA representada por ANTÔNIA MARIA DA SILVA ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob alegação de que “em 2014, Igor Rafael foi preso e levado para o Centro Socioeducativo de Cuiabá.

Denota-se da Certidão de Óbito, no dia 06/10/2014, que por volta das 15:30 horas, Igor foi morto dentro do Complexo Pomeri, Planalto, tendo como causa da morte tamponamento cardíaco, ferida cardíaca e ação perfurante. ”

Informam que “depois da morte de Igor, tanto a esposa quanto a filha vivem em estado de penúria, à mercê da boa vontade de parentes, amigos e conhecidos, pois ficaram privados dos rendimentos de Igor, que sustentava com seu trabalho a esposa e a filha, com alimentos, habitação, vestuários e demais despesas básicas”.

A sentença proferida não merece qualquer reparo.

Isso porque, a sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.o 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

O STJ, também sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA.RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPROVIDO.
1. Recurso especial dos particulares proveniente de ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, na qual os ora recorrentes pleiteiam indenização pela morte de filho menor que se encontrava sob custódia do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora⁄MG.
2. O acórdão recorrido reformou em parte a sentença de primeiro grau, reduzindo pela metade a reparação devida ao fundamento de que a hipótese se cuida de responsabilidade objetiva do Estado com culpa concorrente da vítima. Concluiu-se pela ocorrência de suicídio, mesmo sem nenhum embasamento em laudo técnico, tomando-se por base os depoimentos dos internos que, por dividirem a cela com a vítima no momento do enforcamento, eram apontados como suspeitos.
3.
No julgamento do AgRg no Ag 986.208⁄MT, DJ de 12.05.2008, o Ministro Teori Albino Zavascki, consigna que "o nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Ora, tendo o dever legal de proteger os presos, inclusive na prática de atentado contra sua própria vida, com maior razão deve exercer referida proteção em casos como o dos autos, no qual o detento foi vítima de homicídio em rebelião ocorrida no estabelecimento prisional administrado pelo ente público." 4. No que se refere à morte de detento sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, não havendo falar em análise da culpabilidade. Assim, pela moldura fática delineada no acórdão impugnado, tenho que a decisão mais acertada foi a proferida pelo juiz de primeiro grau.Recurso especial dos particulares provido
. Recurso especial do Estado de Minas Gerais improvido.(REsp 1435687⁄MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19⁄05⁄2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO. NEXO CAUSAL E REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7⁄STJ. DANOS MATERIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211⁄STJ. PENSÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284⁄STF.
1.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, no que se refere a morte de detento sob custódia do Estado.2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias da causa, concluiu que restou caracterizado e configurado o nexo de causalidade entre o dano e o dever do Estado. Rever tal entendimento requer indispensável reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado por óbice da Súmula 7⁄STJ.(...)5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o que não é o caso dos autos.6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 729.565⁄PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28⁄9⁄2015).

Nessa linha de intelecção, escorreita a sentença nesse ponto que condenou o Estado de Mato Grosso a reparar o dano sofrido aos familiares do menor morto. sob a custodia do ente estadual.

O acolhimento da pretensão recursal acerca da fixação da pensão mensal em valor equivalente a 2/3 do salário mínimo em favor da autora e a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para filha e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a mãe e para a convivente do de cujus, tenho que não é crível que estes valores possam ser considerados excessivos, devendo, pois, ser mantida a condenação no patamar fixado.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos emanados do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MENOR INFRATOR. MORTE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ, NO CASO. 1. A compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a do STJ, que sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes: REsp 1.435.687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.5.2015; AgRg no AREsp 729.565/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/9/2015; e REsp 847.687/GO, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 25/6/2007. 2
. O acolhimento da pretensão recursal acerca da desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00)
demanda, no presente caso, reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. Nessa mesma linha: AgRg no REsp 1.471.666/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.10.2014; AgRg no REsp 1.368.026/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28.11.2014; e AgRg no AREsp 502.960/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.9.2014. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1645224/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ.REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7⁄STJ.1.
Na hipótese em exame, o Tribunal de origem, atento às peculiaridades narradas pelo Juízo a quo (fl. 52-53⁄STJ), entendeu não ser excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho da recorrida, menor com problemas mentais, internado em instituto prisional, em R$60.000,00 (sessenta mil reais).
2. [...](AgRg no REsp 1471666⁄RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31⁄10⁄2014).

Por fim, não merece qualquer reparo a sentença, em relação aos índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024